Tribunal: STF
Processo: Rcl 64100
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da decisão-paradigma (ADPF 324). Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. Coisa julgada inconstitucional. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.